Tribunal: TJMT
Processo: 1006359-50.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006359-50.2020.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), J.P.D. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 08.220.037/0001-37 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), DIOGO PEREIRA - CPF: 016.984.821-32 (APELADO), JULIANO PEREIRA ROCKENBARCH - CPF: 695.722.401-53 (APELADO), VILMA LODI PEREIRA - CPF: 364.215.969-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo,
não apresentou providência efetiva, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 200694182).

Assegura que a extinção do feito por abandono da causa configura medida excepcional, visto que deve ser configurado inequívoco intento de não mais prosseguir com o processo.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Contrarrazões (Id. 210220182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido
“in albis”
o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1º, c/c art. 771, “caput”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80 julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito. [...]. (Id. 186820255).

Em decisão monocrática proferida na data de 14 de março de 2024, neguei provimento ao recurso (Id. 200694182).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que
não está evidenciado o abandono em dar prosseguimento ao processo por ter desatendido a apenas uma intimação, porquanto a inércia deve ser repetida para que este se configure, pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 651.067,95: seiscentos e cinquenta e um mil sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
estimativa simplificada (certidão de dívida ativa atualizada nº 2018825382, Id. 186820234), em que a inicial foi protocolada no dia 22 de outubro de 2020 (Id. 186820150) e o despacho de citação proferido (Id. 186820155).

Na data de 4 de julho de 2023, o Juízo de Primeiro Grau, proferiu decisão para:
i
) excluir do polo passivo Diogo Pereira, Juliano Pereira Rockenbarch e Vilma Lodi Pereira;
ii
) deferir a penhora e os demais atos de constrições requeridos pelo Estado de Mato Grosso;
iii
) após cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, intimar o Estado de Mato Grosso para se manifestar em quinze (15) dias acerca do rumo da execução (Id. 186820235); e
iv
) conjuntamente com a decisão juntou as diligências infrutíferas realizadas (Id. 186820248, 186820244, 186820240, 186820243 e 186820238).

Após, na data de 24 de agosto de 2023, transcorreu o decurso do prazo do Estado de Mato Grosso sem manifestação (informações retiradas do Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância).

Daí decorrente, em despacho datado de 31 de agosto de 2023, o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para dar prosseguimento ao feito, sob sanção de extinção, conforme dispõe o artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil (Id. 186820253).

Na data de 6 de setembro de 2023 o Processo Judicial Eletrônico registrou a ciência do Estado de Mato Grosso acerca do despacho para dar prosseguimento ao feito, o qual deixou transcorrer o decurso do prazo em 25 de setembro de 2023 (informações retiradas do Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância).

Por conseguinte, em 28 de setembro de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 186820255).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, o agravante foi intimado no dia 06 de julho de 2023 (Id. 186820251) e novamente em 1º de setembro de 2023 (186820254). Ainda, verifica-se que estas intimações foram precedidas da ausência de manifestação para impulsionar.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do agravante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1120097/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024